Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 66332505 e 68317452), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), para pagamento dos requisitórios de ID: 66245862 e 66245865, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Intimem-se, também, as partes para se manifestar sobre o ofício da COORPRE (ID: 67107029), referente ao pagamento do precatório expedido em favor de MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS, sucessora do substituído DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS (Processo n. 0719658-94.2023.8.07.0000). Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR